Tribunal: TJDFT
Processo: 0750581-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Competência. Ameaça, vias de fato, injúria. Regra geral. Local da consumação do crime.

1 – A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (CPP, art. 70).

2 - Ainda que se considere que a discussão entre o casal se iniciou em São Sebastião, se as condutas efetivamente típicas - agressões e ameaças - ocorreram quando se dirigiam para o Riacho Fundo, onde todos os demais atos ilícitos foram praticados, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Riacho Fundo - DF.

3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Riacho Fundo - DF.